Tribunal: TJES
Processo: 5026084-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026084-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIOLA JAVARINI SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, proposta por FABÍOLA JAVARINI SANTOS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula a anulação do processo de cassação do direito de dirigir nº 2023-TZ62Q, em virtude da decadência. Alega a autora, em síntese, que foi instaurado contra si processo de cassação do direito de dirigir nº 2023-TZ62Q. Contudo, sustenta que o referido processo administrativo deve ser anulado, tendo em vista a ocorrência de decadência. Isso porque a infração ocorreu em 03/10/2022, o processo da multa foi concluído em 06/01/2023 e o prazo decadencial para expedir a notificação de penalidade da cassação foi encerrado em 03/01/2024. Assim, considerando que até a data do ajuizamento da ação (09/08/2024) não havia sido expedida a notificação, sustenta a decadência.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a decadência do direito de aplicar a penalidade decorrente do processo administrativo nº 2023-TZ62Q. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, insta salientar que a sentença guerreada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios.

A norma referente ao prazo decadencial, prevista no §6º do artigo 282 do CTB, aplica-se de forma imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH, desde que as infrações que os originaram tenham ocorrido sob a vigência da Lei nº 14.071/2020 — em vigor a partir de 12/04/2021 — e, posteriormente, sob a Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021 e com eficácia a partir de 20/04/2022.

No caso em análise, a infração que deu origem ao processo sancionador foi registrada em 03/10/2022, já sob a vigência das Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.

Dessa forma, é obrigatório que a instauração de processos observe os prazos decadenciais estabelecidos: 180 dias, ou, havendo apresentação de defesa prévia, 360 dias. Esses prazos devem ser contados a partir da data de encerramento do processo administrativo referente à infração que deu origem à penalidade, nos casos de infrações cometidas após 20/04/2022, como ocorre neste processo.

Portanto, no presente caso, constata-se a ocorrência da decadência, uma vez que o prazo de 360 dias para emissão da notificação da penalidade teve início em 06/01/2023, data em que foi finalizado o processo administrativo relativo à aplicação da multa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)